Tribunal: TJMT
Processo: 1028296-28.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028296-28.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELONEIDE MARIA DE LIMA - CPF: 882.655.601-68 (APELANTE), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), AILTON GOMES DE SOUZA - CPF: 406.752.621-00 (APELADO), ESPÓLIO DE AILTON GOMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO LIMA SOUZA - CPF: 018.999.201-88 (APELANTE), RODRIGO LIMA SOUZA - CPF: 039.527.691-85 (APELANTE), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – ACERVO HEREDITÁRIO SEM GRANDE EXPRESSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Sendo de discreta expressividade o acervo hereditário a ser partilhado, que consiste em uma casa popular, um terreno com dívidas e dois carros antigos, deve ser deferida a Justiça Gratuita.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ELONEIDE MARIA DE LIMA, LUIZ FERNANDO LIMA SOUZA e RODRIGO LIMA SOUZA
contra sentença proferida nos autos do Inventário de Ailton Gomes de Souza, convertido para o rito do arrolamento sumário, julgou extinta a ação com julgamento do mérito e indeferiu a justiça gratuita.

A irresignação dos apelantes é quanto ao indeferimento do benefício; argumentam que a sentença fundamenta na avaliação dos bens realizada pela SEFAZ-MT; contudo, o fato de existir bem a inventariar não significa recursos financeiros disponíveis e, muito menos, constitui prova de liquidez do espólio, segundo defendem.

Explicam que o objeto da partilha são: um imóvel que é a residência da viúva e dois veículos automotores com mais de dez anos de uso, utilizados pelos herdeiros para transporte pessoal e trabalho.

Além disso, a consulta ao sistema SISBAJUD realizada pela magistrada se verificou a existência de valor de pouca monta em titularidade do falecido.

Almeja, nesses termos, o deferimento da gratuidade da justiça ao espólio, pois, não existe recurso financeiro suficiente para pagamento das custas, taxas judiciárias e demais despesas do processo inclusive a taxa recursal.

Em consequência, requer seja excluída também a exigência do pagamento/recolhimento dos emolumentos para a emissão e expedição dos expedientes (forma de partilha e alvarás).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a respeito do indeferimento da Justiça Gratuita.

A sentença, no ponto, é a seguinte:

“2. Outrossim, considerando-se a estimativa do patrimônio inventariado, em atenção a avaliação efetivada pela SEFAZ/MT, encartada ao id. 74114556, entendo, in casu,

não se tratar de patrimônio modesto, a ser contemplado indiscriminadamente com o acesso gratuito a máquina estatal.

Deveras, as despesas do acervo hereditário constituem encargo do espólio e por ele devem ser suportadas, restando claro aos interessados que a expressividade do patrimônio a ser partilhado não se coaduna com o beneplácito legal almejado.

Ilustro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. No caso, considerando que há liquidez no espólio, a sua expressão (R$ 686.260,00) e que não existe prova robusta acerca da insuficiência econômica da viúva e dos herdeiros, é incabível a concessão da assistência judiciária gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJRS - Agravo de Instrumento No 70079296141, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 06/12/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PAGAMENTO DAS CUSTAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. ÔNUS QUE INCUMBE AO ESPÓLIO E NÃO AOS HERDEIROS. PRECEDENTES. ESPÓLIO CONSTITUÍDO POR VULTOSO PATRIMÔNIO. EXISTENCIA DE LIQUIDEZ. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70081367237, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 31-07-2019).

Na confluência destes argumentos, indefiro a gratuidade da justiça inicialmente pleiteada, notadamente porque não há como inferir ser o espólio pobre diante da lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos acostados no feito sucessório.

iante disso, abra-se vista do feito à inventariante para proceder ao pagamento dos valores devidos, adotando-se como valor da causa o patrimônio efetivamente amealhado no presente comando decisório (aliada a avaliação já apresentada, decotando-se os bens não transmissíveis, a priori), no prazo de 15 (quinze) dias.

Não sendo efetuado o pagamento do quantum, adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos no. 11/2014-CGJ e 40/2014-CGJ e Ofício Circular no 888/2014-DOF-CGJ.”.

Tenho que a sentença comporta reforma.

Isso porque a meu ver, o acervo hereditário é de pequena expressividade. Vejamos:

Uma casa tipo popular, avaliada por R$ 250.925,30; um terreno de R$ 125.697,57, sob o qual existem dívidas; uma S10, do ano de 1999/2000, avaliada em R$ 29.058,00 e um Corsa ano 2003/2004, avaliado em R$ 12.236,00.

Sendo que a primeira casa é moradia da viúva e os carros são utilizados pelos filhos. A consulta ao sistema SISBAJUD, demonstrou saldo tão somente de R$ 6,13 em nome do
de cujus.

Nesse cenário, e, levando-se em consideração que no processo e inventário, as despesas processuais correspondentes são ônus do espólio, de modo que a análise da concessão da justiça gratuita deve ser considerada em razão da capacidade econômica do monte mor, não reconheço como expressivo o acervo hereditário, de modo que deve ser deferido o benefício da Justiça Gratuita.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE DO ESPÓLIO. MONTE-MOR INEXPRESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que na ação de inventário as custas processuais ficam a cargo do espólio, de modo que não deve ser analisada a capacidade econômico-financeira dos herdeiros, mas sim a do espólio, a partir do patrimônio a ser partilhado. 2. O monte-mor a ser partilhado consiste num veículo popular (ano 2011) e em valores disponíveis em duas contas poupanças e uma conta corrente, inexistindo imóveis ou bens de grande monta. 3. O valor em espécie disponível não se revela expressivo, de modo que deve ser deferido o benefício da justiça gratuita. 4. Recurso conhecido e provido, reformando a sentença recorrida para conceder a justiça gratuita pleiteada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 08 de dezembro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator” (TJ-CE - AC: 00023628020198060158 CE 0002362-80.2019.8.06.0158, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 08/12/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. I. Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Desacerto. Capacidade contributiva do espólio a ser considerada. Precedentes do E. STJ e desse E. Tribunal. Demonstrada a hipossuficiência financeira do espólio, composto por saldo bancário, uma caminhonete, uma motocicleta, um imóvel e direito sobre outro imóvel, estimados no montante de R$ 139.563,57, evidenciada, portanto, a impossibilidade do espólio de arcar com as custas processuais. Decisão reformada nessa parte. II. Pedido de expedição de alvará judicial para levantamento do montante depositado em conta bancária de titularidade do de cujus. Carência de justificativa fundada. Não demonstrada a excepcionalidade que justifique a adoção da medida excepcional do alvará. Precedente deste E. Tribunal. III. Pleito de expedição de alvará autorizando a venda da caminhonete. Não conhecimento. Questão que não foi objeto de deliberação pelo i. Juízo de origem na decisão recorrida. Inadmissibilidade de pronta apreciação por esta E. Corte, sob pena de supressão de instância. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (TJSP – 2232560-79.2020.8.26.0000 Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha; Relator (a): Donegá Morandini) Comarca: Novo Horizonte; Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 22/10/2020; Data de publicação: 22/10/2020)

Assim, considerando que os bens a serem partilhados, se tratam de uma casa popular, um terreno com dívidas e dois carros antigos, que não totalizando valor expressivo e não há dinheiro em espécie, deve a sentença ser reformada no ponto, concedendo-se os benefícios da Justiça Gratuita ao espólio.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
pra reformar a sentença, concedendo justiça gratuita aos apelantes, inclusive para os fins do §1o. IX, do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022